Tribunal: TJSP
Processo: 1005888-60.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISSQN. REGIME ESPECIAL DE SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente para enquadramento no Regime Especial de Recolhimento de ISSQN (forma fixa) e restituição de valores pagos indevidamente de forma variável.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISSQN. REGIME ESPECIAL DE SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente para enquadramento no Regime Especial de Recolhimento de ISSQN (forma fixa) e restituição de valores pagos indevidamente de forma variável.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sociedade autora faz jus ao recolhimento do ISSQN pelo regime fixo destinado às sociedades uniprofissionais e a restituição dos valores recolhidos de forma variável.
III. Razões de Decidir.
3. O regime especial de apuração e recolhimento do ISS para sociedades uniprofissionais está previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68, aplicável a sociedades que prestam serviços especializados sem caráter empresarial.
4. A sociedade autora, composta por médicos, presta serviços de forma pessoal, enquadrando-se no regime especial, conforme jurisprudência do STJ e precedentes da 14a Câmara de Direito Público do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O regime especial de ISSQN é aplicável a sociedades uniprofissionais que prestam serviços de forma pessoal e sem caráter empresarial. 2. A constituição como sociedade limitada não descaracteriza a natureza uniprofissional.